Tribunal: TJDFT
Processo: 0714598-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714598-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: NATASHA CRISTINA ALBINO DOS SANTOS RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante, representada por sua genitora, pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que indeferiu tutela antecipada para o fim de determinar que o Distrito Federal forneça o medicamento Liraglutida, nos moldes moldes prescritos pelo seu médico. Inconformada, a agravante alega que está sendo acompanhada pelo Hospital Regional de Taguatinga devido à obesidade grave e quadro de resistência insulínica, sendo obesa desde os 6 (seis) anos de idade e que houve progressão da doença a partir dos 11 (onze) anos de idade, sendo que atualmente pesa noventa e seis (96) quilos. Alega que há indicação de tratamento com liraglutida (saxenda), conforme relatório médico da Dra. Cristiana T. D. Turra (CRM/DF 13.171). Argumenta que o fármaco tem registro válido e atual, deferido e registrado pela Anvisa e não padronizado pelo SUS e que os outros medicamentos não apresentaram resposta terapêutica satisfatória, conforme relatório médico juntado aos autos. Pugna pela concessão da tutela antecipada e, ao final, pelo provimento do recurso, para que se determine ao agravado que forneça o medicamento indicado por seu médico, que consiste no fármaco Liraglutiida, enquanto durar a prescrição. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, é incontroverso que a agravante, menor de idade, é portadora de obesidade grave e quadro de resistência insulínica, sendo obesa desde os seis (6) anos de idade e que houve progressão da doença a partir dos onze (11) anos de idade, sendo que atualmente pesa noventa e seis (96) quilos, necessitando do uso contínuo do medicamento Liraglutida, o único que ainda surte efeitos no seu tratamento, conforme constam dos relatórios médicos de ID no 117172975, págs. 1/5, os quais atestam, inclusive, a precariedade de sua saúde. O periculum in mora também está presente, uma vez que o não fornecimento do medicamento prescrito poderá agravar, ainda mais, o quadro de saúde da paciente, a qual vivencia as diversas comorbidades advindas de sua obesidade, ainda em idade infantil. Ressalte-se, ainda, que já faz uso de diversos outros medicamentos, mas que esses não são eficazes, conforme relatado pela sua médica. Com relação ao outro requisito, qual seja, o da relevância da argumentação recursal, de igual modo se encontra satisfeito. Com efeito, o tema “fornecimento de medicamentos pelo Poder Público” vem sendo decidido de forma iterativa por esta Corte de Justiça, que pacificou o entendimento no sentido de que é dever do Estado cuidar da saúde do cidadão (art. 196, CF). Assim, em sede de cognição sumária, parece que o não fornecimento de medicamento, pelo órgão competente, conforme prescrito pelo profissional de saúde, ofende os ditames do citado artigo constitucional. Cabe mencionar, inclusive, que a pretensão recursal da agravante envolvendo ao mesmo medicamento encontra guarida em precedente jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça (Acórdão: 938546). Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal, determinando ao agravado que forneça o medicamento indicado pelo médico da agravante, que consiste no fármaco Liraglutida, no prazo de dez (10) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator